Tribunal: STF
Processo: MS 21331
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-03
Data de publicação: 1993-02-03

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA.          AGENTES DE POLICIA FEDERAL
DEMITIDOS, APÓS  PROCESSO   DISCIPLINAR, "POR  SE  TEREM  PREVALECIDO,
ABUSIVAMENTE, DA CONDIÇÃO DE POLICIAL". LEI N. 4878, DE 1965;  DECRETO
N. 59.310/1966, ART. 364.
           A   LEI   N. 8112,    DE 11.12.1990,   NÃO  REVOGOU  A  LEI
N. 4878/1965, ESTATUTO DOS POLICIAIS  FEDERAIS E  SUA  REGULAMENTAÇÃO.
O ART. 253, DA LEI N. 8112/1990 REVOGOU APENAS A LEI N. 1711/1952    E
RESPECTIVA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR, AI NÃO COMPREENDIDA  A  LEGISLAÇÃO
ESTATUTARIA ESPECIFICO DE DETERMINADAS CATEGORIAS FUNCIONAIS.
O EXERCÍCIO   DO  PODER  DISCIPLINAR  DA  ADMINISTRAÇÃO  PODE OCORRER,
INDEPENDENTEMENTE  DA  JURISDIÇÃO  CRIMINAL.   DECRETO N. 59.310/1966,
ARTS. 369 E 427 PAR. 1.. PRECEDENTES DO STF.    DECRETO N. 59.310/1966
ARTS. 364 INCISOS VIII, XX, XXIV E XLVIII. EMBORA NÃO CAIBA,
EM  MANDADO  DE SEGURANÇA, DISCUTIR FATOS, CERTO E QUE, NA  ESPÉCIE, A
GRAVIDADE  DOS  ATOS IMPUTADOS  AOS SERVIDORES SE ENTREMOSTRA EVIDENTE
NA SÓ DESCRIÇÃO CONSTANTE DO RELATORIO DO PROCESSO  DISCIPLINAR.    EM
LINHA DE  PRINCÍPIO, A  CAPITULAÇÃO  DAS  TRANSGRESSÕES  DISCIPLINARES
NÃO REFOGE DAS NORMAS ESTATUTARIAS INDICADAS.   MANDADO  DE  SEGURANÇA
INDEFERIDO, RESSALVADAS AS VIAS ORDINARIAS.